Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0600307-80.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 30/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo, autuada
sob o nº 0600307-80.2022.6.16.0000, interposta por Silvio Carlos Guadaguini em face do Alessandro
Cezar Torquato, atualmente filiado ao Partido Verde de Assaí - PR, alegando em síntese, que a ação
é necessária em decorrência da saída do vereador Alessandro Cézar Torquato dos quadros do
partido político Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Assaí - PR, sem autorização deferida de
acordo como estatuto partidário e fora do período de "janela partidária". No dia 01 de abril de 2022
o então vereador eleito pelo partido PSB, Alessandro Cézar Torquato, procurou o presidente
municipal do partido, Jorge Torquato Junior, na posse de um requerimento e também com uma
carta de anuência pronta, suplicando a autorização para a saída do partido, afirmando a ocorrência
de mudança política na direção estadual do partido. Como pretexto, utilizou um argumento
inexistente, eis que a troca de presidentes da agremiação não modificou as linhas programáticas
do partido, definidas em estatuto. Implementando sua manobra, o requerido pediu para o
presidente do partido assinar a carta de anuência que lhe foi apresentada, afirmando que não
haveria tempo para espera. O presidente do PSB municipal, Jorge Torquato Junior, parente do
requerido, assinou o documento e no mesmo momento, disse que não sabia se possuía poderes
para o ato. Que o documento pronto, trazido por Alessadro, não atende sequer a datas
cronológicas. Que o estatuto prevê que as decisões desta natureza são coletivas, em busca de
transparência com todos os membros do diretório municipal, o presidente trouxe a questão ao
conhecimento dos demais membros para que fosse votado o referendo da anuência. Os membros,
no dia 05 de abril de 2022, chegaram ao consenso, com o voto da maioria, posicionaram - se pelo
indeferimento do pedido, ou seja, não referendaram a carta de anuência partidária sem perda do
mandato eletivo. (Requer: seja julgada procedente a presente ação, para que, nos termos do art. 10
da Res. TSE 22.610/2007, seja decretada a perda do mantado eletivo do Requerido, em razão de sua
desfiliação partidária sem justa causa. A concessão da indispensável tutela de urgência liminar,
determinando o imediato afastamento do Vereador Requerido do exercício do mandato de Vereador
no Município de Assaí/PR, e consequentemente, seja determinado à Presidência daquela Casa de
Leis Municipal para que proceda à posse ao 1º suplente da Coligação e filiado ao Partido Socialista
Brasileiro, obedecida a ordem sucessória estabelecida, que deverá permanecer no cargo até a
decisão do mérito; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/05/2022 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILVIO CARLOS GUADAGUINI (REQUERENTE)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)

43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (REQUERIDO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRO CEZAR TORQUATO (REQUERIDO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43230122
28/10/2022
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 43230122 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/10/2022 11:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102811082055800000042194738
Número do documento: 22102811082055800000042194738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:02:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.482

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600307-80.2022.6.16.0000 – Assaí – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: SILVIO CARLOS GUADAGUINI
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA - OAB/PR0099740
REQUERIDO: ALESSANDRO CEZAR TORQUATO
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
REQUERIDO: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE
CARGO ELETIVO. VEREADOR. ART. 17,
§ 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA
NO ESTATUTO DO PARTIDO. ORGÃO
MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA.
JUSTA
CAUSA
RECONHECIDA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Na ausência de previsão específica no
Estatuto do Partido, o órgão municipal é
competente
para
emitir
carta
de
anuência para desfiliação partidária de
vereador.
2. Nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição
Federal, a desfiliação partidária precedida da
anuência do partido não enseja a perda do
mandato.
3. Improcedência do pedido.

Num. 43230122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/10/2022 11:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102811082055800000042194738
Número do documento: 22102811082055800000042194738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:02:11

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação de decretação de perda de cargo
eletivo, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/10/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo, com pedido de
tutela de urgência, ajuizada por SILVIO CARLOS GUADAGUINI em face de ALESSANDRO
CÉZAR TORQUATO e do PARTIDO VERDE, ao fundamento de que o vereador Alessandro se
desfiliou do PSB sem justa causa.
O requerente alega que, no dia 1º de abril de 2022, o então vereador, eleito pelo partido PSB,
procurou o Presidente do Diretório Municipal do partido, Jorge Torquato Junior, apresentando um
requerimento e uma carta de anuência pronta, requerendo a autorização para a sua saída do
partido.
Assevera que os documentos não estão em ordem cronológica, eis que a data da autorização do
Presidente do partido consta como 31/03/2022 e o pedido foi formulado em 1º/04/2022, bem
como que o Presidente não tem poderes para representar o partido neste tipo de deliberação.
Argui que o Presidente levou a questão ao conhecimento dos demais membros do partido, nos
termos dos arts. 12 e 15 do estatuto partidário, e que, no dia 5 de abril de 2022, chegaram ao
consenso, com o voto da maioria, pelo indeferimento do pedido, ou seja, por não referendar a
carta de anuência partidária à desfiliação sem perda do mandato eletivo.
Requer que seja julgada procedente a ação.
Intimado do despacho proferido no id. 42970223, o autor requereu a citação do Partido Verde
como litisconsorte passivo.
Na petição de inicial, requereu a concessão de tutela de urgência, indeferida na decisão de id.
42980386.
Citados, a Comissão Executiva Provisória do Partido Verde e Alessandro Cezar Torquato,
alegam, na contestação (id. 42992626), que: i) há justa causa para desfiliação baseada na
Emenda Constitucional nº 111, que incluiu o parágrafo § 6º no art. 17 da Constituição Federal,
que autoriza o vereador a mudar de partido quando houver carta de anuência; ii) consta dos autos
(id. 42968778) a carta de anuência partidária na qual o presidente da Comissão Executiva
Municipal do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Assaí autorizou, em 31 de março de 2022, de

Num. 43230122 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/10/2022 11:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102811082055800000042194738
Número do documento: 22102811082055800000042194738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:02:11
forma irretratável e irrevogável, a desfiliação partidária do requerido, sem perda do mandato, bem
como sua filiação partidária em partido político de sua livre escolha, sem, com isso, representar
ato de infidelidade partidária; iii) compete ao presidente das comissões executivas municipais, no
âmbito de sua jurisdição, representar o partido em juízo; iv) é irrelevante para o presente
processo que a maioria da comissão provisória tenha posteriormente se reunido e decidido por
não referendar a carta de anuência partidária; v) de outro lado, o requerido tem sofrido há tempos
perseguições por membros do PSB de Assaí em decorrência de seus posicionamentos políticos.
Requer a produção da prova testemunhal para a oitiva da testemunha Jorge Torquato Junior e,
no mérito, que a presente ação seja julgada improcedente, considerando a existência de justa
causa para desfiliação partidária, devidamente demonstrada nos autos.
Silvio Carlos Guadaguini apresentou réplica (id. 42998750) alegando, em síntese, que: i) não foi
apresentado qualquer motivo de grave perseguição política; ii) a suposta anuência partidária é
anterior ao próprio pedido apresentado por Alessandro; iii) Alessadro Cézar Torquato estaria
incorrendo em dupla filiação; iv) muito embora seja inequívoco que a agremiação partidária é
representada por seu presidente, este não detém poderes absolutos e v) apenas o Diretório do
Partido é a instância deliberativa para a questão, nos termos dos arts. 12 e 15 do Estatuto
Partidário. Requereu a designação de audiência para instrução probatória.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo prosseguimento do feito, para fins de
análise dos pedidos de prova testemunhal das partes, na forma do art. 7º da Res.-TSE nº
22.610/2007 e, caso indeferidos os pedidos de produção de provas, requer nova vista (id.
43004290).
Em decisão proferida no id. 43004834 os pedidos de produção de provas foram indeferidos, tendo
sido determinada nova vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação sobre
o mérito da ação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido deduzido nos
autos (id. 43007535).
É o relatório.

VOTO

II. Como relatado, trata-se de pedido de decretação de perda de cargo eletivo em decorrência de
desfiliação partidária, formulado por SILVIO CARLOS GUADAGUINI, primeiro suplente do partido
Socialista Brasileiro (PSB), em face de ALESSANDRO CÉZAR TORQUATO e do PARTIDO
VERDE, sob a alegação de ausência de justificação para a mudança de partido.
Com efeito, ALESSANDRO CÉZAR TORQUATO alegou, na contestação, que sua desfiliação se
deu após a anuência expressa do partido, por meio de carta de anuência fornecida pelo
presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Socialista Brasileiro – PSB. Asseverou
que tem sofrido há tempos perseguições por membros do PSB de Assaí em decorrência de seus
posicionamentos políticos.

Num. 43230122 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/10/2022 11:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102811082055800000042194738
Número do documento: 22102811082055800000042194738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:02:11
A justa causa alegada pela defesa do requerido funda-se no art. 17, § 6º da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda nº 111, de 28.09.2021, que assim dispõe:
Art. 17. [...]
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso,
a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou
de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
Ao comentar o referido artigo, José Jairo Gomes defende que “a justa causa se configura com a
só anuência do partido, independentemente do fundamento invocado pelo exercente do mandato”
(Direito Eleitoral. 18 ed. Atlas, 2022, p. 200).
O TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, “para as eleições de 2018, a carta de
anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos pela legenda, é
suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato”. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A
SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(EMENDA
CONSTITUCIONAL
111/2021).
FIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
CARTA
DE
ANUÊNCIA
PARA
DESFILIAÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE
A AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO.
I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para constar
que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e
os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão
o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos
públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência dos
embargos para sanar omissão no acórdão embargado.
II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.
III – Fixa–se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a
carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes
individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária,
sem acarretar a perda do mandato.
IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos infringentes,
para julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo.

Num. 43230122 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/10/2022 11:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102811082055800000042194738
Número do documento: 22102811082055800000042194738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:02:11
(Pet nº 060048226, Acórdão, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/05/2022)
No mesmo sentido já decidiu esta Corte:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA DE
CARGO ELETIVO. VEREADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 111/2021.
CARTA
DE
ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA.
JUSTA
CAUSA
RECONHECIDA.
PROCEDÊNCIA.
1. Manifestada a anuência do partido, órgão municipal e estadual, reputa-se
autorizado o parlamentar requerente a se desfiliar do partido com a manutenção do
seu mandato, por força de expressa previsão constitucional. Inteligência do art. 17,
§6º, da Constituição Federal.
2. Pedido julgado procedente, com reconhecimento da existência de justa causa
para a desfiliação.
(TRE-PR, Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo
0600144-03.2022.6.16.0000, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 13/06/2022)
Na espécie, a ação foi instruída com cópia de carta de anuência do PSB para a desfiliação do
vereador Alessandro Cézar Torquato (id. 42968778) datada de 31/03/2022 e Ata da Reunião
Ordinária do PSB com data de 05/04/2022 (id. 42968779), na qual os membros da diretoria da
agremiação, por maioria, não referendaram a referida autorização.
II. i. Validade da carta de anuência
O requerente alega que a carta de anuência fornecida pelo PSB à Alessandro Cézar Torquato
não tem validade legal, argumentando que os documentos trazidos não estão ordem cronológica
de datas e que o Sr. Jorge Torquato Junior não teria poderes para representar o Partido nesse
tipo de deliberação, a qual competiria ao Congresso partidário, nos termos do que prevê os
artigos 12 e 15 do Estatuto do PSB.
Afirma que cumprindo o estatuto, que prevê que as decisões desta natureza são coletivas, em
busca de transparência com todos os membros do diretório municipal, o presidente levou a
questão ao conhecimento dos demais membros, que no dia 05 de abril de 2022, chegaram ao
consenso, com o voto da maioria, por não referendar a carta de anuência partidária sem perda do
mandato eletivo.
Todavia, não assiste razão ao requerente.
Em relação aos documentos apresentados, de fato, verifica-se que não estão em ordem
cronológica de datas, eis que o pedido de desfiliação data de 1º/04/2022 e a carta de anuência de
31/03/2022. Porém, eventual equívoco na aposição das datas nos documentos é fato irrelevante
para o deslinde da causa, eis que a comprovação da existência de justa causa para desfiliação se
dá por meio da carta de anuência, sendo o pedido de desfiliação ao partido procedimento
administrativo interno da agremiação.

Num. 43230122 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/10/2022 11:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102811082055800000042194738
Número do documento: 22102811082055800000042194738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:02:11
Quanto à eventual ausência de poderes do Presidente para representar o partido, tem-se que o
estatuto do PSB juntado no id. 42968780 além de não prever rito específico para a expedição de
carta de anuência, dispõe no seu art. 28, "a" que "compete aos presidentes das comissões
executivas distritais, zonais, municipais, estaduais e nacional, no âmbito de sua jurisdição
representar o PSB em juízo ou fora dele".
A despeito da alegação do requerente de que o presidente levou a questão ao conhecimento dos
demais membros, que no dia 05 de abril de 2022, chegaram ao consenso, com o voto da maioria,
por não referendar a carta de anuência partidária conforme ata juntada no id. 42968779, não há
notícias nos autos de que tenha havido medida administrativa ou judicial para a invalidação do ato
praticado pelo presidente, de sorte que diante da ausência de provas da invalidade, o documento
deve ser considerado válido.
Dessa forma, verifica-se que Alessandro Cézar Torquato, no momento da desfiliação do partido
PSB e posterior filiação ao PV em 1º/04/2022 (id. 4296781), ostentava a anuência do partido PSB
para a sua desfiliação daquela agremiação. Além disso, tem-se que houve concordância tácita da
agremiação, na medida em que não requereu a decretação de perda de cargo eletivo, nos termos
do que lhe faculta o art. 1º da Res.-TSE nº 22.610/2007.
Com efeito, na ausência de previsão específica no Estatuto do Partido, o Órgão Municipal é
competente para emitir carta de anuência para desfiliação partidária de vereador.
Logo, por força do que dispõe o art. 17, § 6º da Constituição Federal, a carta de anuência
partidária, por si, autoriza a desfiliação de Alessandro Cézar Torquato do PSB sem a perda do
mandato, pelo que a improcedência da ação é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
de julgar improcedente a ação de Decretação de Perda de Cargo Eletivo.
JOSE RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600307-80.2022.6.16.0000 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
REQUERENTE: SILVIO CARLOS GUADAGUINI - Advogado do REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE
SENEDESE LARA - PR0099740 - REQUERIDO: ALESSANDRO CEZAR TORQUATO - Advogado
do REQUERIDO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948 - REQUERIDO: 43 - PARTIDO
VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERIDO: FABRICIO
STADLER GRELLMANN - PR57039-A, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948.
DECISÃO

Num. 43230122 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/10/2022 11:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102811082055800000042194738
Número do documento: 22102811082055800000042194738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:02:11
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro Gebran Neto,
Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.10.2022.